Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERCÂMBIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE FACE A PANDEMIA. APLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação da requerida na restituição dos valores pagos para realização de intercâmbio e no pagamento de indenização por dano moral decorrente da rescisão contratual.
II. Argumenta o recorrente que o Juízo a quo se baseou em premissa equivocada quando aplicou a Lei 14.046/2020 ao caso em questão. Alega que a recorrida é mera intermediadora do intercâmbio, não sendo a prestadora do serviço final, sendo inaplicável aquela legislação. Defende a exigência de restituição do valor de R$ 7.000,00, uma vez que não há mais o interesse na realização do intercâmbio.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. De início, ressalte-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a atividade de intermediação de intercâmbio insere-se no conceito de evento cultural citado pela Lei 14.046/2020, sendo, portanto, aplicável o referido diploma legislativo.
V. A Lei 14.046/2020 permite que o reembolso pelo cancelamento seja convertido em remarcação ou crédito para uso ou compra de outros serviços. Apenas se frustradas essas tentativas o fornecedor será compelido a restituir os valores pagos, porém com prazos mais dilatados (dezembro de 2022, para cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021, e dezembro de 2023, para cancelamentos realizados no ano de 2022).
VI. Na espécie, a recorrida permite a remarcação da data para a realização do intercâmbio, inclusive com prazos mais benéficos que os citados anteriormente. Ademais, os motivos trazidos pela recorrente para o desinteresse na remarcação do intercâmbio não são idôneos para o afastamento da Lei 14.046/2020, não merecendo reparo a sentença.
VII. Assim, não havendo ato ilícito praticado pela recorrida, resta prejudicada a análise do pedido de condenação por dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.